Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704646-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Sônia Maria Souza Carvalho Faria pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, apesar de ter rejeitado a impugnação do agravado e homologados os cálculos, condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Em suas razões, a agravante alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sustenta, ainda, o prosseguimento da execução, independentemente da preclusão da decisão, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Argumenta, ainda, que os recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão que julgou a improcedente a impugnação do devedor, visto que esta começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Colaciona jurisprudência favorável a sua tese. Requer, em liminar, a antecipação da tutela recursal do prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da natureza alimentar das verbas envolvidas e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para que se dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor o prejuízo que poderá advir à recorrente, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de verba alimentar, referente ao pagamento do benefício de alimentos a que tinha direito. Quanto à relevância da fundamentação expendida, vislumbra-se sua presença, porque, o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, ainda mais quando totalmente rejeitada, seja a alegação de ilegitimidade ativa ou excesso de execução, em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. Ademais, cabe mencionar que o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100, da CF é referente ao título executado no cumprimento. Não diz respeito, portanto, as eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. Cabe ainda mencionar, que O STF, compatibilizando o art. 535, §4o, do CPC com o art. 100, §8o, da CF, ao julgar o RE no 1.205.530/SP (Tema no 28 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg Tribunal de Justiça (Acórdãos 1894939 e 1723769) Dessa forma, e porque presentes os pressupostos legais, antecipo a pretensão recursal requerida, deferindo o prosseguimento do cumprimento de sentença, no valor homologado, independente da preclusão da decisão que o estipulou. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator